Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703115-30.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS ALVES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS ALVES, fundamentado no artigo 1.021 do Diploma Processual Civil c/c artigo art. 266, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo anteriormente movido, em razão do erro grosseiro verificado, diante da negativa de seguimento do recurso extraordinário, com aplicação da sistemática da repercussão geral. Discorre acerca do cabimento do agravo, afirmando que não existe apreciação da matéria sob o rito da repercussão geral. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o ARE 1354934 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), DJe-075, PUBLIC 12-4-2023. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Demais disso, a insurgência deve ser obstada porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do agravo precedente de ID 47208781, por parte do ora recorrente, contra a decisão do juízo de admissibilidade, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STF, segundo o qual “I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (RE 1352890 ED-ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, PUBLIC 10-8-2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 49174012. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018